Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. CLÁUSULA RESOLUTIVA. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. A despeito da existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que a obrigação alimentar pode persistir até a colação de grau, não cabe, no caso em apreço, qualquer interpretação que desborde dos termos do acordo firmado entre as partes, que fixa a conclusão do curso superior como condição resolutiva da obrigação.
2. Diante do implemento da condição resolutiva estabelecida no ajuste, qual seja a graduação em curso superior, a conclusão de que se operou o término da obrigação alimentar outrora constituída, era medida que se impunha.
3. Negou-se provimento ao recurso.